Tribunal: TCU
Processo: 026.091/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de desestatização para acompanhar a promessa de cessão de direitos minerários, com obrigação de realização de pesquisa complementar, relativos ao projeto Cobre de Bom Jardim-GO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de processo de desestatização, que tem por objeto a celebração de contrato de promessa de cessão de direitos minerários referentes ao projeto cobre de Bom Jardim de Goiás, localizado no estado de Goiás, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar, com fundamento no art. 258, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e no art. 9o da IN-TCU 81/2018, dado o escopo definido para a análise da presente desestatização, que a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) atendeu aos aspectos de legalidade, completude e suficiência técnica dos elementos apresentados por meio do acervo documental inerente ao certame de promessa de cessão de direitos minerários do projeto cobre de Bom Jardim de Goiás, no estado de Goiás, representado pelo Processo ANM 812.488/1974; 9.2. informar à Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (SPPI) e ao Ministério de Minas e Energia (MME) deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaoswww.tcu.gov.br/acordaos; e 9.3. encerrar o presente processo com fundamento o art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.